Tribunal: CARF
Processo: 10980.902122/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902122/2013-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.414 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTEX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
DILIGÊNCIA FISCAL. CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO
CREDITÓRIO.
Em retorno de diligência à unidade de origem, quando confirmada a existência
do direito creditório alegado, a DCOMP deve ser homologada na extensão do
crédito apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de homologação parcial de pedido de ressarcimento de
IPI.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902122/2013-22
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.414 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902122/2013-22

Em Despacho Decisório Eletrônico foram glosados créditos, em razão de o
fornecedor não constar no CNPJ.
Em manifestação de inconformidade para a primeira instância, o contribuinte
alegou que eram fornecedores estrangeiros (importações) e, por isto, não tinham CNPJ,
apresentando as notas fiscais de entrada e documentos de importação.
A DRJ acatou as alegações e confirmou que o IPI relativo às notas fiscais de
entrada juntadas haviam sido efetivamente pagos.
No entanto, houve apenas provimento parcial, pois o contribuinte deixou de
apresentar as notas fiscais de entrada no 20.353 e 20.354.
Em recurso voluntário, apresentou as notas fiscais faltantes e os respectivos
documentos de importação.
Em sessão de 19/10/2021, os membros desse colegiado resolveram converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem confirmasse se os valores de IPI
destacados nas notas fiscais de entrada no 20.353 e 20.354 foram efetivamente pagos.
O processo foi encaminhado para unidade de origem, que efetuou a análise dos
documentos anexados ao processo e emitiu a Informação no
1270/2023
/EQAUD4/EQRAT2/SRRF09/RFB, de 22 de maio de 2023 (fls. 323 e 324), no qual reconheceu,
com base nos elementos probatórios juntados aos autos, o crédito de IPI, referente as Notas
Fiscais no 20.353 e 20.354 nos valores de R$ 842,83 e R$ 93,07.
Ciente, o contribuinte não apresentou manifestação apresentou manifestação.
Não havendo outra análise, o processo foi devolvido para o CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.414 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902122/2013-22

3. Mérito
Nesta fase recursal se discute a certeza e liquidez dos créditos referentes aos
valores de IPI destacados nas notas fiscais de entrada no 20.353 e 20.354, tendo em vista que os
demais créditos já foram reconhecidos em decisão de primeira instância, conforme se transcreve
do voto do relator:
“Dessa forma, deve-se reconhecer para o 2o trimestre de 2012 o direito creditório no
valor de R$ 195.743,97. Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$
195.743,97.
Considerando que o despacho decisório já havia reconhecido o montante de R$
101.990,21, remanesce o direito creditório no valor de R$ 93.753,76, a ser utilizado nas
compensações dos débitos declarados pela contribuinte.”
Primeiramente cabe destacar a fundamentação legal para creditamento do IPI
pago na importação, qual seja, o inciso V, do artigo 226, do Regulamento do IPI - Decreto
7.212/2010:
Art.226.Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-
se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
(...)
V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
Embasado nesse artigo, tem razão o contribuinte em seu pedido, que pleiteia o
ressarcimento de IPI pago na importação, conforme documentação acostada aos autos.
Tendo em vista a conclusão pelo correto recolhimento do IPI nas declarações de
importação que deram origem as Notas Fiscais no 20.353 e 20.354, conforme Informação no
1270/2023 /EQAUD4/EQRAT2/SRRF09/RFB, de 22 de maio de 2023 (fls. 323 e 324), e não
havendo nenhum elemento nos autos que desabone a conclusão ali expedida, entendo pelo seu
acolhimento.
Conclusão
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado, conforme Relatório de
Diligência Fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.414 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902122/2013-22

Fl. 332
DF CARF MF
Original